Tribunal: STF
Processo: Pet 12630
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144). RESPOSTA DA INTERPELADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de interpelação judicial deduzida pelos Deputados Federais Elvino José Bohn Gass, Dionilso Mateus Marcon, Alexandre Duarte Lindenmeyer, Reginete Souza Bispo, Fernanda Melchionna e Silva e Daiana Silva dos Santos, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o também Deputado Federal Giovani Cherini.



    Os interpelantes pretendiam que o interpelado esclarecesse afirmação registrada em rede social, materializada nas seguintes palavras:



    “MAIS UM PASSO PARA O FIM DAS SAIDINHAS DE BANDIDOS!! 



    Derrubamos o veto de Lula que impedia o fim das saidinhas de bandidos. Do RS, os deputados que votaram a favor da bandidagem foram: 



    – Bohn Gass (PT) 



    – Daiana Santos (PC do B) 



    – Fernanda Melchiona (PSOL) – Lindenmeyer (PT) 



    – Dionilso Marcon (PT) 



    – Reginete Bispo (PT) ABSTENÇÃO (não votou);



    – Denise Pessôa (PT) – Heitor Schuch (PSB) 



    – Marcio Biolchi (MDB)”



    Disseram que “[t]rata-se de uma afirmação torpe, reprovável, caluniosa, incompatível com a dignidade e estatura de quem ocupa um cargo de Deputado Federal, na medida em que, entre outras aleivosias, tenta transformar um voto democrático, em sintonia com os direitos e garantias previstos na Constituição, em condutas que estariam alinhadas à defesa de criminosos, o que caracteriza grave acusação contra os Interpelantes”.



    Aduziram que “o Interpelado de forma subliminar e indireta, quiçá direta, sem qualquer substrato ou elemento probatório, acusa os Interpelantes de agirem, no Parlamento, em favor de criminosos, de estarem alinhados na defesa de bandidos, em conduta que pode incorrer, 6 no mínimo, no crime de calúnia (Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime), além de difamação e injúria”.



    Ressaltaram, ainda, que “as palavras e frases ditas de forma direta ou subliminar pelo Interpelado, são potencialmente ofensivas à honra e a dignidade dos Interpelantes, como membros do Poder Legislativo Federal, posto que acusados da prática de crimes e de condutas no mínimo reprováveis (adesão ou defesa de criminosos)”.



    Requereram que o interpelado esclarecesse o seguinte:



    “a) Quais as acusações efetivas que o Interpelado realmente quis assacar contra os Interpelantes? 



    b) Quais as provas concretas (materiais) que o interpelado tem para assentar que os Interpelantes ‘são defensores de bandidos’?”



    Devidamente notificado, o interpelado apresentou resposta à interpelação.



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de explicações, manejado quando quem se julga ofendido necessita de esclarecimentos sobre a manifestação do possível ofensor, possui natureza cautelar em relação ao ajuizamento da queixa-crime por crime contra a honra. Insta destacar o seguinte precedente, que sintetiza a conformação jurídico-processual do Pedido de Explicações: 



    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - FUNÇÃO E NATUREZA DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO - EXTINÇÃO ANÔMALA DESSE PROCEDIMENTO CAUTELAR, PORQUE INCABÍVEL A TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DESSA MEDIDA PREPARATÓRIA COM AÇÃO PENAL DE CONDENAÇÃO FUNDADA NOS MESMOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INSTAURAÇÃO DE "SIMULTANEUS PROCESSUS" - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO IMPROVIDO. 



    - O pedido de explicações - formulado com suporte no Código Penal (art. 144) ou na Lei de Imprensa (art. 25) - tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 - RTJ 150/474-475 - RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade (RT 694/412 - RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência (PET 2740-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/03/2003). 



    Nesse contexto, tendo em vista a natureza cautelar da interpelação judicial e considerando a manifestação do interpelado, cumpriu-se a finalidade do presente feito, razão pela qual encontra-se esgotada esta instância jurisdicional.



    Ex positis, julgo extinto o presente feito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente